Tribunal: STF
Processo: ARE 1558530
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público municipal. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. Legislação local. Reexame de fatos e provas. Súmulas 279 e 280 do STF. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, cujo objeto é a base de cálculo do adicional de insalubridade de agente de saúde municipal. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia sobre a base de cálculo do adicional de insalubridade para servidor público municipal (se vencimento básico ou salário-mínimo) pode ser analisada em recurso extraordinário, ou se demandaria reexame de fatos e provas e a interpretação de legislação local.



    III. Razões de decidir



    3. A controvérsia sobre a base de cálculo do adicional de insalubridade de servidor público municipal foi decidida pelo Tribunal de origem com fundamento em legislação infraconstitucional local (Lei Municipal nº 11.350/06, artigo 8º) e no conjunto fático-probatório.



    4. A análise da tese recursal demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicada e o reexame de fatos e provas, providências inviáveis em recurso extraordinário, conforme Súmulas 279 e 280 do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    6. Agravo interno conhecido e não provido.